Tribunal: TJES
Processo: 5020499-43.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020499-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LACERDA PLANEJADOS LTDA
RECORRIDO: ZILDA PEREIRA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS QUE NUNCA FORAM ENTREGUES. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020499-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LACERDA PLANEJADOS LTDA

RECORRIDOS: ZILDA PEREIRA DA COSTA, DERLI ANTONIO DEMUNER

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS QUE NUNCA FORAM ENTREGUES. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o afastamento do dano material, já que os autores se recusaram a receber os móveis. Requer a redução do valor de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida prestou serviços defeituosos e se estes ensejam danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. entendo que houve o descumprimento injustificado do contrato por parte da empresa, a qual não comprovou sequer que os móveis já haviam sido produzidos. Assim, o dano material é iminente e passível de restituição, como bem salientou o juízo primevo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
In casu
, não obstante a combatividade do recorrente quanto ao valor da indenização, houve situação que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana".

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º e art. 14, §3º do CDC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-PR - RI: 00162279220208160018 Maringá 0016227-92.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/04/2023

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata de ação

ajuizada por
ZILDA PEREIRA DA COSTA e DERLI ANTONIO DEMUNER
em face de
LACERDA PLANEJADOS LTDA
. Em síntese, aduzem os Requerentes, que no mês de novembro de 2022, contrataram os serviços da Requerida, para que realizasse o projeto da cozinha e do banheiro de seu apartamento, que ficou no valor de R$24.879,40 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), parcelados em 10 (dez) vezes de 2.487,94 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), com data de vencimento para o dia 19 de cada mês do ano de 2023. Ocorre que, no mês de dezembro, receberam as plantas do projeto que foi aprovado de imediato, e realizaram a assinatura do contrato, tendo sido orientado pela Requerida, que o prazo para conclusão do projeto seria de 60 (sessenta) dias, todavia, no mês de abril de 2023, os Requerente começaram a questionar, pois o prazo já estava quase findando e o projeto não havia previsão de início, não logrando êxito.

Devidamente citada e intimada, a Requerida contestou a demanda, sustentando, em suma, que a devolução do dinheiro é uma medida inviável, pois os móveis fabricados têm caráter personalíssimo, sendo que os atrasos não se deram por culpa da Requerida, pugnando pela improcedência da ação e realizando pedido contraposto de aplicação da multa contratual prevista em caso de rescisão do contrato, por opção do comprador conforme cláusula 17 do contrato firmado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10060658):

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a Ré à restituição do valor total pago pelos autores, totalizando a quantia de R$14.927,64 (quatorze mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente ao pagamento de 06 (seis) parcelas, à título de indenização por dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como condeno a Ré ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, à título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido contraposto da Ré de condenação da parte autora da multa por inadimplemento contratual

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10060667), sustentando que a sentença merece reforma. Requer o afastamento do dano material, já que os autores se recusaram a receber os móveis. Requer a redução do valor de danos morais.

Contrarrazões dos autores ao ID 10060680.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em virtude da saúde financeira a qual se encontra a empresa recorrente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda indenizatória, na qual o autor/recorrente sustenta que firmou contrato de compra de móveis planejados, com entrega para 60 dias, contudo, foi surpreendido com o descumprimento contratual.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código Civil.

Neste sentido, a jurisprudência caminha para o seguinte sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. MÓVEIS PLANEJADOS (ÁREA DE SERVIÇO E COZINHA). SUBSTANCIAL ATRASO NA ENTREGA QUE RESULTOU NA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR DE RESPONSABILIZAR O FORNECEDOR PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO PERÍODO EM QUE NÃO PÔDE MUDAR-SE PARA O SEU APARTAMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O BEM IMÓVEL SE TORNOU INABITÁVEL PELA FALTA DOS MÓVEIS PLANEJADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR QUE A OCUPAÇÃO PROVISÓRIA DO IMÓVEL ERA POSSÍVEL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONSUBSTANCIAL ATRASO QUE NÃO PODE SER IGNORADO. PÓS VENDA INEFICIENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0016227-92.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 11.04.2023)

(TJ-PR - RI: 00162279220208160018 Maringá 0016227-92.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/04/2023)

Portanto, entendo que houve o descumprimento injustificado do contrato por parte da empresa, a qual não comprovou sequer que os móveis já haviam sido produzidos. Assim, o dano material é iminente e passível de restituição, como bem salientou o juízo primevo.

In casu
, não obstante a combatividade do recorrente quanto ao valor da indenização, coaduno com o raciocínio do juízo
a quo,
chamando atenção para os seguintes pontos:

É certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade, em caso do serviço ter sido efetivamente prestado ou de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, nos termos dos incisos do §3º do art. 14 do CDC, bem como em caso fortuito ou de força maior.

Nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, na análise dos autos, a mesma não arcou com o seu ônus probatório, pois não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade, afim de impedir o pleito autoral.

Isto porque, a Requerida sequer comprovou que os móveis objeto do contrato celebrado entre as partes foram fabricados, não havendo comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade, a fim de impedir o pleito autoral.

O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sudignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Tem como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)